Tribunal: TJES
Processo: 5001356-30.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001356-30.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CAMILA VITORINO MARTINS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR (ART.833, IV, CPC). SÚMULA 603 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, o salário, vencimentos ou proventos de correntista para adimplir obrigações decorrentes de contratos de cheque especial ou empréstimos comuns, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, conforme Súmula603 do STJ.
2. O salário é verba de natureza alimentar, sendo impenhorável, nos termos do art.833,IV, do CPC, devendo eventual cobrança ser promovida pelas vias judiciais adequadas.
3. A retenção unilateral de valores depositados em conta-salário constitui falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira (art.14 do CDC).

4. Dano moral reconhecido e quantum fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001356-30.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: CAMILA VITORINO MARTINS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR (ART.833, IV, CPC). SÚMULA 603 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, o salário, vencimentos ou proventos de correntista para adimplir obrigações decorrentes de contratos de cheque especial ou empréstimos comuns, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, conforme Súmula603 do STJ.
2. O salário é verba de natureza alimentar, sendo impenhorável, nos termos do art.833,IV, do CPC, devendo eventual cobrança ser promovida pelas vias judiciais adequadas.
3. A retenção unilateral de valores depositados em conta-salário constitui falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira (art.14 do CDC).

4. Dano moral reconhecido e quantum fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação proposta pela parte autora em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
, objetivando a restituição de valores indevidamente retidos em sua conta-salário e indenização por danos morais, eis que a parte autora sustentou que o banco realizou, de forma unilateral, o débito de
R$866,24
, valor correspondente a parte de seu salário, utilizado para compensação de dívidas oriundas de contratos de cheque especial e empréstimo pessoal.

2.
A sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, condenando a instituição financeira à
restituição do valor retido
e ao pagamento de
indenização por danos morais
no importe de
R$1.000,00
, acrescido de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, reconhecendo a ilicitude da conduta e a natureza alimentar dos valores subtraídos.

3.
Inconformado, o banco interpôs recurso inominado, alegando: (i) regularidade da compensação dos débitos; (ii) ausência de conduta ilícita; (iii) inaplicabilidade da inversão do ônus da prova; e (iv) alternativamente, pedido de redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia central reside em definir se é lícita a retenção, pela instituição financeira, de valores provenientes de conta-salário do consumidor, para compensar débitos decorrentes de contratos bancários, e, em caso negativo, se a conduta enseja reparação por danos morais e restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A relação jurídica discutida é de consumo, na qual a parte autora figura como consumidora (art.2º, CDC) e o banco como fornecedor de serviços (art.3º,§2º, CDC).

5.
Conforme a Súmula297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art.14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

6.
É igualmente cabível a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação assimétrica, envolvendo consumidor hipossuficiente em face de instituição financeira de notória superioridade técnica e econômica (art.6º,VIII, CDC).

7.
A retenção de valores oriundos de salário para quitação de dívidas comuns afronta diretamente o art.833,IV, do Código de Processo Civil, que confere impenhorabilidade absoluta às verbas de natureza alimentar.

8.
A conduta do réu configura, portanto,
exercício irregular de direito
, pois se apropriou de verba alimentar sem autorização legal ou judicial, comprometendo a subsistência da autora. Ainda que houvesse inadimplemento contratual, o banco deveria buscar a satisfação de seu crédito por
meios judiciais adequados
(execução ou cobrança), e não mediante
autotutela indevida
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 0000814-66.2018.8.08 .0039 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: IRACILDA DE OLIVEIRA RELATOR: DES. SUBST. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO RELATOR DESIGNADO: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA DIREITO CIVIL MÚTUO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE CASO CONCRETO DIFERENÇAS INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÃO BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE COMO SANÇÃO DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . 1. Hipótese em que o contrato de mútuo bancário, ao contrário do que consignou a decisão agravada, não prevê desconto em folha de pagamento, ou mesmo em conta corrente, para fins de quitação das parcelas, mensais, mas, sim, o envio de boletos para a casa da agravada, que deveria quitá-los no termo aprazado. 2. Inaplicabilidade, portanto, do entendimento firmado pelo c . STJ no sentido de que, tratando-se de mútuo garantido por desconto em folha de pagamento , impõe-se a limitação dos descontos mensais a 30% (trinta por cento) da renda mensal do devedor. 3. Ilegalidade, entretanto, da cláusula contratual que prevê o imediato bloqueio da conta (no caso, a única da agravada e na qual recebe a totalidade de seus vencimentos mensais) da devedora até que efetive o pagamento das parcelas mensais, por importar, ao fim, na apreensão da totalidade da verba em comento, tratando-se de cláusula abusiva, mormente à luz do diploma consumerista. 4 . Recurso parcialmente provido. 5. Julgamento de mérito do agravo de instrumento que torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar recursal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, por maioria de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e, à unanimidade, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do Des . Carlos Simões Fonseca, designado para a redação do acórdão. Vitória (ES), 23 de julho de 2019. DES. PRESIDENTE DES . RELATOR DESIGNADO (TJ-ES - AI: 00008146620188080039, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 23/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2019)

9.
Tal prática, além de violar o CDC, fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial (art.1º,III e art.6º, CF/88).

10.
Assim, a retenção unilateral de valores alimentares sem prévia autorização judicial constitui falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva do banco.

11.
A jurisprudência pátria reconhece que a subtração indevida de verba salarial
ultrapassa o mero aborrecimento
e configura
dano moral presumido (in re ipsa)
, pois causa angústia e insegurança financeira ao consumidor, atingindo sua dignidade.

12.
O quantum indenizatório de
R$1.000,00
fixado em sentença observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumprindo adequadamente as funções
compensatória e pedagógica
da indenização, sem ensejar enriquecimento ilícito.

13
. A sentença, nesse contexto, encontra-se devidamente fundamentada, dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, não merecendo reforma, pelo que a mantenho por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado 11 dos Colegiados Recursais do Espírito Santo.

V. DISPOSITIVO E TESE

14.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. É ilícita a retenção, pela instituição financeira, de valores depositados em conta-salário para compensação de dívidas comuns, ainda que exista cláusula contratual autorizativa.

2. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art.14 do CDC, sendo o dano moral presumido quando há retenção indevida de verba alimentar.
3. O quantum indenizatório fixado em R$1.000,00 mostra-se adequado, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

___________

Dispositivos relevantes citados:

art. 6, VIII; 14 do CDC; art. 833, IV do CPC; Súmula 297 do STJ
.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AI: 00008146620188080039, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 23/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2019.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA CORRÊA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)